Tribunal: TJSP
Processo: 1003407-72.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Prestação de serviço. Energia Elétrica. Dano a equipamentos de segurado da autora. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e por isso não servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da participação da concessionária

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Prestação de serviço. Energia Elétrica. Dano a equipamentos de segurado da autora. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e por isso não servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da participação da concessionária de energia elétrica na elaboração da prova. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000988105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003407-72.2020.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No
27.824.
A.C. No
1003407-72.2020.8.26.0009 SÃO PAULO
APTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
APDO:
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS. Prestação de serviço. Energia Elétrica. Dano a
equipamentos de segurado da autora. Sentença de
improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO:
Os documentos apresentados pela seguradora constituem
prova unilateral e por isso não servem para a comprovação
do
nexo
causal.
Inobservância
dos
princípios
do
contraditório e da participação da concessionária de energia
elétrica na elaboração da prova. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 263/267, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais contra Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, condenando a autora ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.
A autora apela a fls. 270/333 sustentando que busca
o ressarcimento dos danos que suportou em decorrência de sinistro de
natureza elétrica ocorrido no domicílio de seu segurado. Afirma que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
bens
eletrônicos
foram
danificados
após
distúrbios
elétricos
provenientes da rede de distribuição elétrica administrada pela apelada.
Diz que contratou os serviços de empresas imparciais que constataram
que os bens foram danificados devido às oscilações de energia
provenientes da rede elétrica. Alega que, em cumprimento ao contrato
de seguro e após a regulação do sinistro, exerceu seu dever contratual e
indenizou sua segurada. Ressalta que tentou entrar em contato com a
apelada no intuito de transacionar a situação litigiosa e resolver a
questão extrajudicialmente, sem êxito. Argumenta ser abusiva a
exigência de preservação dos equipamentos, diante da presunção de boa-
fé do conjunto probatório acostado com a inicial. Ressalta que a apelada
não se desincumbiu do seu ônus de provar a ausência de ato ilícito ou de
nexo de causalidade. Assevera que meras telas sistêmicas produzidas
pela concessionária de forma interna e unilateral não podem servir como
excludente do nexo causal. Insurge-se contra os honorários advocatícios
fixados em valor excessivo. Pleiteia o provimento do recurso para
reformar a r. sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 366/370.
É o relatório.
Inconformada com a improcedência da ação a
autora interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
A
seguradora
ajuizou
ação
regressiva
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
ressarcimento de danos causados ao seu segurado, em razão de suposta
falha na prestação de serviço de fornecimento energia elétrica, o que
teria ocasionado danos elétricos.
De acordo com o art. 786 do Código Civil, o
segurador sub-roga-se nos direitos e ações que couberam ao segurado
contra o autor do dano, depois do pagamento da indenização.
Por sua vez, a Súmula 188 do Supremo Tribunal
Federal estabelece que: “O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto
no contrato de seguro”.
Assim, considerando-se que a autora se sub-rogou
nos direitos do segurado, aplicável o Código de Defesa do Consumidor
ao caso.
Mesmo que aplicáveis as normas de proteção ao
consumidor, não há como se acolher a pretensão da autora.
Os documentos apresentados pela seguradora
constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação
do nexo causal.
A seguradora apenas juntou laudos técnicos feitos
de forma unilateral, sem observância das normas procedimentais e sem
qualquer participação da concessionária de energia elétrica.
Os laudos técnicos produzidos por empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
contratadas pelos próprios segurados não podem ser considerados
válidos, porque lavrados em violação ao art. 5o, LV, da Constituição
Federal.
A seguradora aceita sem questionamentos os
orçamentos apresentados pelos seus clientes e não demonstra ter feito
apuração adequada do sinistro antes de pagar a indenização.
Além disso, era necessária a realização de perícia
nos equipamentos ou também na rede interna do segurado para a
constatação da responsabilidade civil da concessionária de energia
elétrica, o que não foi feito.
Todas essas omissões e falta de cuidado por parte da
seguradora prejudicam a verossimilhança do direito do consumidor, a
inversão do ônus da prova e a imputação de responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, porque não há como se verificar o
nexo de causalidade.
Sem a comprovação do nexo de causalidade, o
pedido deve ser julgado improcedente.
Nesse sentido já se posicionou esta E. 18a Câmara
de Direito Privado:
“RECURSO
Apelação
"Ação regressiva de indenização"
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente o
feito Inadmissibilidade Seguradora que pode se sub-rogar
nos direitos da segurada, desde que comprovada a
responsabilidade da prestadora de serviços públicos pelo dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
Inteligência do artigo 786 do CC e Súmula 188 do STF

Alegada ocorrência de danos em equipamentos eletrônicos em
razão de oscilações bruscas de energia
Responsabilidade
objetiva da Concessionária de Serviço Público (artigo 37, § 6o
da CF), que pode ser elidida ante a insuficiência de provas
acerca da ocorrência e origem do dano
Relatórios de
sinistros elaborados por empresa contratada pela apelante,
com base em laudo técnico firmado por profissional contratado
pela empresa segurada, sem a participação da apelada

Documentos unilaterais que não são suficientes para
comprovar a efetiva existência de nexo de causalidade

Inexistência de reclamação administrativa, nos termos da
Resolução 414/2010 da ANEEL
Responsabilidade da
apelada não comprovada
Sentença mantida
Honorários
advocatícios majorados
Recurso improvido” (A.C. no
1073382-10.2017.8.26.0100,
Rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta
questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este julgamento.
Os honorários advocatícios foram fixados em
R$1.500,00 atendendo ao disposto no art. 85, § 8o do Código de
Processo Civil, sendo descabida qualquer alteração.
Desta forma, a r. sentença não merece reparo algum.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR